Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE COBERTURA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde mantivesse a beneficiária internada em hospital privado até transferência para unidade pública, sob pena de multa. A parte agravante sustenta que o contrato firmado possui cobertura exclusivamente ambulatorial, sem previsão de internação, e que a decisão impôs obrigação não contratada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde com segmentação exclusivamente ambulatorial está obrigado a custear internação hospitalar além do limite de 12 horas em casos de urgência e emergência; e (ii) estabelecer se a decisão judicial que impõe tal obrigação viola os limites legais e contratuais da cobertura pactuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação e a regulamentação da ANS autorizam a contratação de planos exclusivamente ambulatoriais, com cobertura limitada a atendimentos de até 12 horas em casos de urgência e emergência.
4. A cláusula contratual que exclui internação hospitalar em plano ambulatorial é válida e não configura abusividade, conforme entendimento do STJ.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legalidade da limitação temporal da cobertura em planos ambulatoriais, desde que respeitados os parâmetros normativos.
6. A decisão agravada impôs obrigação não prevista contratualmente, devendo ser reformada para afastar a obrigação de custeio da internação além do limite legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A cláusula contratual que limita a cobertura à segmentação contratada é válida e não configura abusividade quando amparada por norma legal e regulamentar.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 12, I e II; Resolução CONSU no 13/1998, art. 2o; Resolução ANS no 387/2015, arts. 6o e 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1760667/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18/03/2019, DJe 22/03/2019.